Tribunal: TJSP
Processo: 1003009-62.2016.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente do trabalho – Faxineira – Doenças ocupacionais – Males em ombro direito – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do

Ementa:
Acidente do trabalho – Faxineira – Doenças ocupacionais – Males em ombro direito – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário concedido administrativamente, NB 31 / 551.987.390-5, alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas prevalecendo a adoção da Súmula no 111 do C. STJ – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso de apelação da autora e recurso oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003009-62.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante NEUSA REGINA
FERREIRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso de apelação da
autora e recurso oficial parcialmente providos.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003009-62.2016.8.26.0625 -Voto no 14.901
2
VOTO No: 14.901
APELAÇÃO No: 1003009-62.2016.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ 1a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ CLÁUDIO ABRAHÃO ROSA
RECURSO EX OFFICIO
APELANTE: NEUSA REGINA FERREIRA DA COSTA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Acidente do trabalho Faxineira Doenças ocupacionais Males
em ombro direito Benefício acidentário Liame ocupacional
reconhecido Último laudo pericial conclusivo Redução parcial
e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade
de maior esforço para exercício da atividade laboral Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a
partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-
doença previdenciário concedido administrativamente, NB 31 /
551.987.390-5, alta médica, ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) Juros de mora
devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados
por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o
IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in
casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas prevalecendo
a adoção da Súmula no 111 do C. STJ Sentença sujeita ao
reexame necessário - Recurso de apelação da autora e recurso
oficial parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 161/162, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Neusa Regina Ferreira da Costa, para condenar
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários, a partir
da citação.
Inconformada, recorre a autora (fls. 170/173), buscando a reforma da
r. decisão. Argumenta que o termo inicial do benefício deve retroagir para o dia
subsequente ao da alta médica administrativa, colacionando jurisprudência a respeito.
Sustenta que a autora está incapacitada para o trabalho em razão da doença ocupacional, e
que, ante este fato, somado as suas condições pessoais (grau de instrução, idade avançada e
parca condição financeira), faz jus a aposentadoria por invalidez acidentária. Requer, ainda,
a majoração dos honorários de sucumbência para o percentual máximo previsto em lei e
incidente sobre as prestações vencidas e vincendas do total do débito. Invocando a
jurisprudência e textos de lei que entende como aplicáveis ao caso, apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003009-62.2016.8.26.0625 -Voto no 14.901
3
prequestionamento, e busca o provimento do apelo.
As contrarrazões do Instituto não foram apresentadas.
Houve interposição do recurso ex officio.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 27/03/2018, a Turma
Julgadora converteu o julgamento em diligência, como explicitado no V. Aresto de fls.
192/196, determinando a renovação da prova pericial, uma vez que os elementos dos autos
eram insuficientes para aferir o nexo de causalidade, o vínculo empregatício e a qualidade
de segurada, não tendo o perito nomeado averiguado adequadamente a caracterização do
nexo causal, restando assim dúvidas e lacunas que impossibilitaram o adequado
julgamento do feito (conforme V. Acórdão, de fls. 192/196).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
236/243).
A autora se manifestou sobre o último trabalho pericial, aduzindo
que houve a mesma conclusão em ambos os laudos periciais, de que a obreira mantém
incapacidade de forma parcial e permanente, requerendo o provimento de seu recurso de
apelação (fls. 264/265). O Instituto não se manifestou sobre a última perícia (fls. 266).
O INSS juntou informe e cópia de extrato CNIS (fls. 249/256).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
O recurso de apelação da autora é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão da autora lança base no argumento de que teve reduzida
sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício das funções
por ela desempenhadas durante o pacto laboral, como faxineira (conforme cópias de laudos
médicos periciais do INSS, de fls. 111 e 113, e último laudo pericial, fls. 238, 243), que
afetam o seu membro superior direito (ombro). Informa que foi submetida a duas cirurgias
no ano de 2012, porém persistem sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com
esta ação, a concessão de benefício acidentário, aposentadoria por invalidez ou auxílio-
acidente, e demais consectários.
Não consta cópia de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)
juntada ao processo, relativa aos males no ombro direito objeto do pedido, sendo oportuno
mencionar que a segurada esteve em gozo de benefício de auxílio-doença previdenciário
(código 31), de 21/06/2012 a 28/11/2013, número de benefício NB 31 / NB 31 /
551.987.390-5 (fls. 77, 78, 256), com diagnóstico “Lesões de ombro” (CID M 75, fls. 79,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114), e de benefício de auxílio-doença acidentário
(código 91), de 15/06/2015 a 19/06/2015, número de benefício NB 91 / 610.777.660-9 (fls.
77, 256), com diagnóstico “Traumatismo superficial do tornozelo e do pé” (CID S 90, fls.
116, 117). Consta indeferimento de pedido administrativo de prorrogação de auxílio-
doença previdenciário (código 31), a fls. 49, 50/52.
Em primeiro exame pericial, conforme laudo pericial de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003009-62.2016.8.26.0625 -Voto no 14.901
4
134/143, mencionou o perito a existência de exames de ressonâncias magnéticas, datados
de 06/04/2013 e 09/11/2013, constando ruptura (fls. 139).
Relatou o experto que “Trata-se de Autora que alega dor em ombro
direito há 15 anos, sendo operada por duas vezes do mesmo, que exame físico mostra
lesão tendínea supraespinhal direita crônica, que INSS reconhece nexo etiológico com
trabalho” (fls. 140).
Concluiu o perito que a “Autora apresenta tendinite supraespinhal
crônica em ombro direito, que deixa sequela funcional deste, e que diminui sua
capacidade laborativa, portanto, Podemos aconselhar sua classificação na lei acidentária
vigente” (fls. 140).
Ante o desfecho do laudo pericial, o MM. Juiz a quo julgou
procedente a demanda, concedendo o benefício de auxílio-acidente, a partir da citação (fls.
161/162).
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância, foi
determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo realizados os exames
pertinentes e efetuada nova avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 237/243.
O último perito nomeado constatou, em exame físico do ombro
direito, que a autora apresentava limitação de movimentos, com “Presença de cicatriz de
cirurgia em bom estado em Ombro Direito; Musculatura assimétrica, com leve hipotrofia
e com diminuição da forca contra resistência; Apresenta redução em grau moderado da
amplitude dos movimentos de rotação externa, interna, assim como o movimento de
elevação, abertura, arco de movimento, atingindo 140o de 180o esperados em Ombro
Direito” (fls. 239).
Admitiu o segundo perito a origem ocupacional das moléstias, ou o
seu agravamento pelo trabalho, relatando o experto que “Avaliada a autora, encontramos
alterações clinico funcionais em seu Ombro Direito, as quais reduzem de forma parcial e
permanente sua capacidade de trabalho, podendo continuar trabalhando em atividades de
limpeza, e mesmo as de cuidadora que realiza atualmente, porem o fara com menor
produtividade e com permanente maior esforço. A Síndrome do Impacto é uma patologia
clínica que afeta de 2 a 18% da população adulta, com manifestações de dor anterior
durante os movimentos de elevação e abertura do braço acima da linha média dos Ombros
com emprego de força, podendo seus trabalhos de limpeza serem considerados como fator
de concausa, já que nos trabalhos de limpeza é necessária a abertura e extensão constante
dos braços, sendo assim o nexo causal ser aceito como fator de concausa” (fls. 239),
restando caracterizado o nexo causal indireto.
Esclareceu o experto que as moléstias estão consolidadas, concluindo
o perito se tratar de “Incapacidade parcial e permanente decorrente de patologia
relacionada ao desempenho de suas atividades laborais de faxineira, por permanente
maior esforço e redução de sua produtividade” (fls. 243).
Desse modo, assegurou o perito, no último e definitivo trabalho
pericial, a caracterização do nexo causal e a redução da capacidade laborativa, concluindo
pela existência de sequelas consolidadas, com redução da capacidade laborativa da autora
para a atividade então habitualmente exercida, ante o dispêndio de maior esforço para a
realização de suas funções, fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária vigente.
O último laudo pericial é conclusivo pela redução da capacidade laborativa da obreira,
classificada pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame etiológico com o
trabalho.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a demanda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003009-62.2016.8.26.0625 -Voto no 14.901
5
maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na conformidade com a
legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto no 3.048/99).
No entanto, analisando o desfecho do derradeiro exame pericial, bem
se vê que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o labor, esta
entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda que
de menor nível de complexidade, requisito essencial à pretendida concessão do benefício
de aposentadoria por invalidez.
Com efeito, não se trata de incapacidade total para o exercício de
qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Houve apenas redução da capacidade
laborativa da autora, que ainda pode desenvolver as mesmas atividades laborativas, porém
mediante dispêndio de maior esforço, como assegurado pelo perito (fls. 243). Sua
incapacidade, portanto, não é total, absoluta, podendo desempenhar atividades laborativas,
não sendo assim caso de aplicação do artigo 42, que define a aposentadoria por invalidez
acidentária, mas sim do artigo 86 da Lei 8.213/91, que trata do benefício de auxílio-
acidente, considerando que o déficit funcional é parcial, sendo a incapacidade da obreira
parcial e permanente. Observo ainda que são irrelevantes as condições pessoais da autora
para se aferir uma incapacidade total em decorrência de acidente do trabalho ou de doença
ocupacional. Também não é caso de se restabelecer ou conceder o benefício de auxílio-
doença, uma vez que já consolidadas as moléstias, observando que as sequelas do
infortúnio não promovem incapacidade total e temporária para o labor. Afirme-se, por
conseguinte, que a redução parcial da capacidade laborativa implica na indenização
acidentária, com o pagamento de auxílio-acidente.
O nexo causal restou caracterizado, visto que admitido pelos peritos.
A qualidade de segurada e o vínculo empregatício restaram comprovados, conforme cópia
do extrato CNIS (fls. 256), constando cópias da CTPS a fls. 238.
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado
por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, ante o desfecho da última perícia médica oficial, sendo
o déficit funcional da autora parcial e permanente, é mesmo caso de concessão do benefício
de auxílio-acidente por acidente do trabalho, com constou na r. sentença, por estarem
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa
parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA - MAL
DA COLUNA - NEXO CAUSAL - INCAPACIDADE
PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HABITUAL -
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada a existência de lesão incapacitante,
bem como o necessário nexo etiológico, e ausente,
por fim, crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-acidente nos
termos da Lei 8213/91 e 9032/95, com as alterações
introduzidas pela Lei 9528/97, acrescido das verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a Câm. -
Rel. Juíza Regina Capistrano - J. 29/07/2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003009-62.2016.8.26.0625 -Voto no 14.901
6
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o desempenho da mesma
atividade, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente
(Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder, entretanto, ao dia seguinte ao
da cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário, NB 31 / 551.987.390-5 / alta
médica (ocorrida aos 28/11/2013
fls. 78, 256, devendo assim fluir a partir de
29/11/2013), uma vez que no exame de ressonância magnética de fls. 22, datado de
06/04/2013, já constava a existência de rotura em tendões do ombro direito (como
observado pelo primeiro perito nomeado, fls. 139), apontado o grau avançado e severo das
doenças, demonstrando o caráter permanente das moléstias, em sua fase evolutiva mais
extrema, e considerando-se que o benefício concedido posteriormente é relativo à outra
patologia (fls. 116/117), e uma vez que a citação, como consta na r. sentença, não tem o
condão de comprovar as sequelas incapacitantes; e quando o Instituto, ciente da efetiva
incapacidade da obreira, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente
administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à
hipótese dos autos, sendo mantido o respectivo abono anual - acessório obrigatório, mas
devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão
de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o recebimento
conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei
8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer
natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003009-62.2016.8.26.0625 -Voto no 14.901
7
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil, mas prevalecendo a adoção da Súmula 111 do C. STJ (“Os honorários
advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a
sentença”), ainda em vigor, por não haver incompatibilidade desta com o Código de
Processo Civil de 2015. Também não há que se falar em majoração do valor da condenação
em honorários advocatícios nesta sede, como também pretendido no recurso de apelação da
autora.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003009-62.2016.8.26.0625 -Voto no 14.901
8
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Providencie o INSS o depósito dos honorários periciais, como já
determinado (fls. 195). Efetuado, expeça-se o necessário para o levantamento pelo perito.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de apelação da autora e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator